Tribunal: TJES
Processo: 5000459-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PERGENTINO VASCONCELLOS NETTO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

2.
Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico.

3.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
”, sendo que “
tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).

4
.
Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000459-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PERGENTINO VASCONCELLOS NETTO DE ARAUJO – ME

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. decisão de id 7067830, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da

ação de execução fiscal

ajuizada em face de
PERGENTINO VASCONCELLOS NETTO DE ARAUJO – ME
, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas fossem repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida fosse concluído (Teimosinha).

Em suas razões (id 7067828), o agravante sustenta, em síntese, que (
i
) o entendimento constante na decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, que entende não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Também afirma que (
ii
) em nenhum momento requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada, muito menos solicitou a exibição de dados bancários, mas apenas o acesso ao sistema SISBAJUD, o qual não configura quebra ou violação de direito fundamental, pois não expõe informações sigilosas do executado.

Por tal motivo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que lhe seja determinado o imediato bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 7210775.

Sem contrarrazões.

Na origem, cinge-se a controvérsia em aferir se o exequente, ora agravante, faz
jus
ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

No caso em apreço, verifico que a presente execução fiscal foi proposta em 2020, sendo que, após ser citado, decorreu o prazo para pagamento e/ou oposição de embargos sem manifestação da parte executada.

Nesse passo, a Municipalidade acostou petição requerendo a realização de penhora online do valor atualizado do débito, sobre ativos financeiros existentes em nome do executado, por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias.

O referido pedido foi indeferido pelo juízo
a quo,
sob o argumento de que
“*(...
)
No caso de execuções
de
pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida”,
de modo que seria inviável a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Foi em face do referido pronunciamento judicial que a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, que passo a apreciar.

Pois b
em.
O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivado em conta bancária do devedor.

É por meio do SISBAJUD que juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico.

O principal objetivo do desenvolvimento desse sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, evidencio a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE DE ATIVOS - PESQUISA E BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA DO SISBAJUD - FERRAMENTA 'TEIMOSINHA' - POSSIBILIDADE - AUTOMATIZAÇÃO, EFICÁCIA E CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE BLOQUEIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 854 do CPC/15 prevê o ato de indisponibilidade online de ativos financeiros, sem a ciência prévia da parte executada, enquanto o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que o não pagamento ou a não oferta de bens pode ensejar a penhora sobre qualquer bem do executado, como meio de garantir a efetividade do processo executivo.
2- A ferramenta 'teimosinha', disponibilizada pelo SISBAJUD, busca garantir celeridade e maior efetividade no cumprimento das ordens de pesquisa e bloqueio de valores, automatizando o serviço por meio da reiteração programada da ordem durante até 30 (trinta) dias. 3- Demonstrado
nos autos que estão preenchidos os requisitos necessários para a determinação de penhora online, cabível o deferimento do pedido para que esta seja realizada utilizando-se a ferramenta 'teimosinha
'. Jurisprudência do TJMG. 4- Decisão reformada. Recurso provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)
(grifei)

Rememoro, nessa oportunidade, que referido expediente prescinde de esgotamento das diligências a fim de tornar indisponíveis os bens do devedor.

Nesse contexto, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
”, sendo que “
tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021).

Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO, DE OFÍCIO, DE VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor”
. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 – destaquei)
.
2.
Recurso conhecido e provido.
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5007415-81.2022.8.08.0000, Relª Substª PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, julg. 26/07/2023)
(grifei)

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, cabe ao executado a prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados, afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

A esse respeito, cumpre salientar que a parte executada,
apesar de devidamente citada
, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade da execução fiscal.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ONLINE" VIA SISBAJUD - MODALIDADE "TEIMOSINHA" - FERRAMENTA DESTINADA À EFETIVIDADE E CELERIDADE DOS PROCESSOS EXECUTIVOS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA.
Considerando que a ferramenta colocada à disposição dos exequentes pelo CNJ, consistente na repetição automática e programada de bloqueios de ativos via SISBAJUD, a chamada "teimosinha", se destina não só à satisfação de débitos exequendos, mas à efetividade e celeridade dos processos de execução, pertinente o pedido do exequente no caso concreto
, principalmente diante da possibilidade do magistrado especificar o valor executado e fixar prazo para a repetição automática.
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.047860-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)
(grifei)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum.
2.

Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
.
3.

Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES –
Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julg. 15/06/2022)
(grifei)

Logo, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, reformo a decisão objurgada, para
DEFER
IR

o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.